Tribunal: TJSP
Processo: 1047504-18.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Reconvenção. Sentença que julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção. Recurso do réu-reconvindo.

O autor-reconvindo não contestou a reconvenção, presumindo-se verdadeiras as alegações feitas pelo réu-reconvinte, nos termos do art. 344, CC.

O autor não permitiu que o réu terminasse a

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Reconvenção. Sentença que julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção. Recurso do réu-reconvindo.

O autor-reconvindo não contestou a reconvenção, presumindo-se verdadeiras as alegações feitas pelo réu-reconvinte, nos termos do art. 344, CC.

O autor não permitiu que o réu terminasse a instalação do portão, impedindo-o de sanar os vícios (amassado em uma das folhas e acréscimo de uma barra na parte de baixo), tendo prestado 80% dos serviços contratados.

Na hipótese de não ser o vício sanado, o autor poderia exigir a substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento do preço. No entanto, o autor não permitiu que o réu finalizasse a instalação do portão, não podendo, agora, exigir a devolução do valor pago. Inteligência do art. 18, CDC. Danos morais indenizáveis não configurados. Improcedência da ação principal que deve ser mantida.

Se o réu executou 80% dos serviços, tendo o autor ficado com o portão, é razoável que seja este condenado no pagamento de 80% do valor do orçamento, ou seja, em R$4.400,00 (80% de R$5.500,00), abatendo-se os R$2.500,00 já recebidos pelo serviço.

Sentença mantida. Recurso desprovido.